Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Apelação - Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública Servidor público - Reajuste salarial - Plano Collor.
O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual , nos termos do art. 9o, do Dec. 20.910/32. Prescrição consumada.